Tribunal: TJDFT
Processo: 0710480-12.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710480-12.2023.8.07.0004 RECORRENTE: RUY RODRIGUES SANTOS FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO ESTELIONATO. COMPROVAÇÃO. DOLO ANTECEDENTE. CONTRAVENÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUDICADO O RECURSO DA DEFESA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação da prática do crime de estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal) e o condenou pela prática da contravenção penal de exercício ilegal da profissão (artigo 47, da Lei das Contravenções Penais), sendo-lhe cominada a pena de 33 dias de prisão simples, em regime aberto. A Acusação pretende a condenação do réu pelo crime de estelionato, enquanto a Defesa busca o reconhecimento da prescrição em relação à contravenção penal de exercício ilegal da profissão, ou a absolvição do réu por atipicidade e ausência de dolo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na conduta do réu, houve dolo antecedente de fraudar a vítima, para caracterizar o delito de estelionato; e (ii) verificar a incidência do princípio da consunção, com a absorção da contravenção penal de exercício ilegal da profissão pelo delito de estelionato. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os elementos constantes dos autos, sobretudo o fato de o réu ter se passado por advogado no momento em que fez contato com vítima e a não comprovação de que o dinheiro repassado por ela foi destinado à compra dos direitos creditórios, nos termos ajustados entre as partes, comprovam o dolo antecedente do réu em fraudar e obter vantagem ilícita, estando caracterizadas as elementares do artigo 171, do Código Penal. 4. A contravenção penal de exercício ilegal da profissão caracterizou meio necessário para a consumação do delito de estelionato, e não infração penal autônoma, devendo ser aplicado o princípio da consunção. IV. DISPOSITIVO Recurso da Acusação provido e recurso da Defesa prejudicado A parte recorrente alega violação aos artigos 18, inciso I, e 171, ambos do Código Penal e 47 da Lei das Contravenções Penais - LCP, articulando a ausência de dolo específico e dos demais requisitos para a configuração do crime de estelionato. Requer a absolvição da prática do delito previsto no artigo 171 do CP. Subsidiariamente, pede seja dado provimento ao presente recurso para proceder com o reenquadramento fático, desclassificando assim o delito de estelionato para a contravenção penal prevista no artigo 47 da LCP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 18, inciso I, e 171, ambos do Código Penal e 47 da Lei das Contravenções Penais, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028